Tribunal: TJMT
Processo: 0032546-17.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 0032546-17.2014.8.11.0041
RECORRENTE: CELSO ALVES PINHO
RECORRIDO: ARACRUZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CELSO ALVES PINHO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 28881451):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADAS – MÉRITO – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA DE LOTE URBANO – LOTEAMENTO IRREGULAR – AUSÊNCIA DE REGISTRO E DESMEMBRAMENTO DA ÁREA MAIOR – VEDAÇÃO IMPOSTA PELA LEI No. 6.766/1979 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ao juiz, na qualidade de destinatário final das provas, cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC/73 e parágrafo único do art. 370 do CPC/15, de sorte que inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito se encontrava devidamente instruído. Não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação se as matérias arguidas foram abordadas e devidamente fundamentadas, não se podendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. O pedido de outorga de escritura pública de área localizada dentro de um todo maior não desmembrado mostra-se juridicamente impossível, por se tratar de loteamento irregular. Inclusive, o contrato pactuado afronta o disposto no art. 37 da Lei no. 6.766/79, que proíbe a alienação de parcela de loteamento não-registrado. Dessa feita, sem o prévio processo de registro do loteamento e desmembramento da área em lotes, é impossível juridicamente a outorga da escritura pública postulada pelo autor, que não pode ser convalidada e/ou autorizada pelo Poder Judiciário, sob pena de ingerência indevida na discricionariedade do ato e de violação ao Princípio da Separação dos Poderes.
(N.U 0032546-17.2014.8.11.0041, Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES , TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 31798995 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 40850961.
Alega violação aos artigos 1.022, incisos I e III, e 489, §1o do CPC, uma vez que, não teria sido enfrentado o pedido de produção de prova técnica pericial por perito judicial da área de arquitetura urbanística, bem como alega que deveria ser reformada a decisão quanto ao pedido de condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais e fixação de multa, sem, no entanto, indicar qual dispositivo de lei federal teria sido violado, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 4413896).
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 48362983.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 1.022, incisos I e III, e 489, §1o do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 1.022, incisos I e III, e 489, §1o do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente ao pedido de produção de prova técnica pericial por perito judicial da área de arquitetura urbanística
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (Id. 28881451):
(...)
Isso porque, apesar de a apelante pontuar a imprescindibilidade da realização da prova pericial vindicada à fl. 152, sob a justificativa de que “apenas um perito técnico, mediante laudo pericial, poderia dizer quanto a impossibilidade ou não de outorga da escritura, ainda mais que a expansão das ruas 38 e 39 do bairro Santa Cruz II já estão inseridas na matrícula no. 108553 (6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária)”, o que no seu entender houve evidente cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, já que plenamente possível o desmembramento de área maior (art. 111 da LC Municipal no. 231/2011), da detida análise dos autos não vejo razões para o acolhimento da preliminar em voga, porquanto vigora em nosso ordenamento jurídico vigente regra postular segundo o qual ao Juiz é dada a faculdade para apreciar livremente a prova, possibilitando-lhe tanto a determinação de novas provas – ex officio ou à requerimento das partes –, quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida, ou mesmo recusar a produção de outras provas, quando imputá-las protelatórias ou desnecessárias, observado o dever de indicação dos motivos do convencimento, consoante prevê os artigos 371 e 480 do CPC/15 (com correspondência nos artigos 131 e 437, CPC/73).
(...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, quanto ao pedido de o reforma da decisão quanto ao pedido de condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais e fixação de multa o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV